Tribunal: TJMT
Processo: 1006957-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006957-85.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: PEDRO MENDES FERREIRA
PACIENTE: CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo advogado Pedro Mendes Ferreira, em benefício de Claudeone Paes de Oliveira, aduzindo que o paciente padece de constrangimento ilegal por parte do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT (autos do processo no 1000516-46.2021.8.11.0111), em que se apura a prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2o, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.
Sustenta o d. impetrante, que não subsiste nenhum fundamento para a manutenção da prisão preventiva do paciente, aduzindo que os fundamentos constantes nos comandos judiciais para mantê-lo custodiado preventivamente são genéricos, baseados apenas no núcleo do tipo penal, que, por si só, potencializa uma certa gravidade. Assere, que a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, não avaliou concretamente e nem individualmente a conduta do paciente, mormente porque ele possui bons antecedentes, residência fixa, e não possui identidade civil ignorada, sendo que após o ocorrido, encontrava-se em sua residência, não havendo notícia de que tentou fugir do distrito da culpa. Acrescenta, que o paciente é um jovem e sua suposta participação é de mínima importância, destacando que, no mérito da ação penal originária será debatida importantes teses como a desistência voluntária e a atipicidade da sua conduta.
Em suma, assegura a inexistência dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP, lembrando que prevalece no nosso ordenamento jurídico o princípio da presunção de inocência; logo a medida mais adequada é a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, inclusive de não manter qualquer contato com a vítima Erisvan Dias Fernandes.
Com esses argumentos, postula a concessão liminar do pedido, a fim de que seja revogada a segregação provisória, sem ou com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, com a consequente expedição de alvará de soltura em benefício do paciente; no mérito, pugna pela ratificação da liminar.
Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios, na forma da tabela da OAB/MT, ante a atuação do subscritor do writ como advogado dativo do paciente.
É o relatório.
Decido.
Como relatado, busca o d. impetrante a revogação da prisão cautelar imposta ao paciente, ao argumento de que as decisões que decretou e manteve a clausula do paciente estão destituídas de fundamentação concreta e individualizada, asseverando estarem ausentes os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva.
Colhe-se ter sido o paciente preso em flagrante delito no dia 03/04/2021, juntamente com o coindiciado Oilson José Ribeiro Taques, e autuados pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, c/c art. 14, do CP pelo paciente Claudeone e 121, caput, do CP, por Oilson José. Realizada a Audiência de Custódia em 04/04/2021, a autoridade judicial convolou a prisão em flagrante em preventiva.
Da análise da r. decisão atacada, verifica-se adequada fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente, em que faz alusão às circunstâncias que envolveram a prática delitiva, trazendo, a autoridade apontada coatora, argumentos plausíveis para a decretação da cautelar provisória, para, em especial garantir a ordem pública. Confira-se:
“A Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA e OILSON JOSE RIBEIRO TAQUES, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos e relatório de investigação, o qual constatou a crime de homicídio tentado e consumado.
In casu, CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA e OILSON JOSE RIBEIRO TAQUES encontra-se preso pela prática, em tese, de crimes Homicídio tentado e Homicídio consumado, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.
Os crimes imputados a CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA e OILSON JOSE RIBEIRO TAQUES são dolosos, e em razão da pena máxima a eles cominada, admite a prisão em flagrante. A materialidade encontra-se positivada nos autos e há indícios suficientes de autoria.
Analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico que os custodiados não reúnem condições pessoais hábeis a demonstrar que solto não tornará a delinquir, uma vez que diante da análise do modus operandi da ação empreendida pelos agentes, é de fácil constatação a sua patente periculosidade e ousadia. Ao que se dessume, guardadas as limitações do início do conhecimento, conforme confessado por Claudeone Paes de Oliveira, praticou o crime (que Oilson e Erisvan mantinham relação homoafetiva, e que o seu amigo Antônio Marcos teria comprado de Erisvan entorpecentes ilícitos, e por motivos de uma cobrança da venda ilícita de drogas, teria surgido uma raiva ocasionando a vontade de tirar a vida de Oilson. E que após ingerir bebida alcoólica (Marco Antônio) dirigiu até a residência de Erisvan, de modo que pulou a tela de proteção da residência, chamando por ele, ocasião em que empunhou uma faca nele, desferindo-o (Erisvan), mas como estava bêbado não logrou êxito no seu intento, sendo que o denunciado Claudione ao ouvir que a Erisvan estaria chamando pelo amasio (Oilson) para ajuda-lo, pulou a cerca de proteção indo até o local dos fatos, momento em que pegou a faca de Antônio Marcos e desferiu contra Erisvan. E após, pulou novamente a tela de proteção, evadindo-se do local, acreditando que Antônio Marcos ainda estaria com vida. Afirma que como Antônio Marcos não retornou para dormir teria desconfiado de sua morte, sendo confirmada o seu óbito quando a polícia chegou no local em que se encontrava diligenciando em relação ao óbito de Antônio Marcos. Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis.
Importa consignar que pela análise das oitivas e interrogatório, CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA e OILSON JOSE RIBEIRO TAQUES que possuíam ânimo homicida quando desferiu os golpes com faca, sendo que o denunciado Claudeone acompanhou a Vitima (Marco Antônio) para a pratica do ato, qual seja, retirar a vida de Erisvan, e que ao chegar no local, a vitima (Marco Antônio) não logrou êxito, já que estaria bêbado e, que Erisvan estava com seu amasio (Oilson), o qual não deixou Marco Antônio obter êxito no seu intento, e que mesmo após a morte dele, estaria estrangulando-o, conforme termo de depoimento das testemunhas.
Tal segregação busca, precipuamente, garantir a ordem pública, valendo-se ressaltar que os delitos desse jaez têm crescido vertiginosamente nesta região. Tais crimes além de atingirem diretamente a população, que vê sua segurança pessoal comprometida, faz exsurgir sensação de insegurança e de completa ausência da lei e do Estado, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade, bem como alcança também o seio familiar, que é severamente fragilizado.
Em se tratando de crimes desse jaez, é certo que não há forma de reparação, de modo que faz crescer não apenas a violência urbana, mas também a sensação de impunidade que será gerada e fortalecida, caso não haja pronta resposta da Justiça.
Neste caso entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social, ainda mais neste município que enfrenta atualmente grande onda de violência ocasionada pela prática de crimes contra o patrimônio, tráfico e homicídios. Dessarte, constato que os elementos presentes nos autos revelam a necessidade de determinação dos indiciados em segregação cautelar com o fim de preservar a ordem pública, pois a conduta por eles praticadas, bem como as circunstâncias em que o crime ocorreu, demonstram tal necessidade.
[...] Frise-se: CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA e OILSON JOSE RIBEIRO TAQUES praticou o crime mediante a utilização de armas branca (faca). O destemor para com as consequências dos atos é tanto que sequer se deram o trabalho de cobrir os rostos ou ocultar suas identidades físicas.
Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, bem como a garantia da aplicação da lei penal, considerando concretamente a periculosidade do agente, bem como o risco de empreender fuga e furta-se à ação da Justiça. [...]” (Id. n. 84750969).
Com efeito, a manutenção do status libertatis do paciente significará o comprometimento da ordem pública, haja vista o mudus operandi desempenhado pelo paciente, de modo a evidenciar a sua periculosidade, ao utilizar de uma faca (que pegou de seu companheiro de empreitada criminosa Antônio Marcos, sendo que este não obteve êxito, pois se encontrava embriagado, vindo a falecer no local), desferiu golpe contra Erisvan. A prática do fato, revela desprezo do paciente pela vida humana, de modo que restou retratada nos autos a gravidade em concreto da conduta, a autorizar a segregação do paciente.
No tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o Juízo a quo, destacou que a defesa não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva; assim, considerando que o paciente não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP, manteve a prisão preventiva de Claudeone Paes de Oliveira.
Consigne-se que a prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi demonstra ser dotado de periculosidade.
E, ao contrário do que afirma a defesa, evidenciam-se no decreto de prisão preventiva elementos indiciários suficientes para se identificar e individualizar a periculosidade social do paciente.
Ademais, predicados pessoais, ainda que positivos, não obstam a manutenção da custódia preventiva e, portanto, não são úteis para a concessão da liberdade provisória.
Por fim, também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade da conduta perpetrada e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto.
Na hipótese, não se vislumbra a presença dos pressupostos indispensáveis para a concessão da liminar pleiteada, eis que, em princípio, o paciente não está a sofrer ou na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
Indefiro, pois o pleito liminar.
Indefiro, ainda, o pedido de arbitramento de honorários ao defensor dativo, feito em sede de habeas corpus, cuja análise da matéria, a rigor, compete ao Juízo de 1o Grau, que deverá arbitrar os honorários pela atuação global do defensor.
Intime-se.
Requisitem-se informações à autoridade coatora.
Após, com vistas à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator